Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURARADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.

3. Os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração. Inteligência do art. 11 da Lei 11.419/2006 e art. 425 do CPC.

3.1. A critério do juiz pode ser determinado o depósito do título executivo extrajudicial original em cartório, conforme análise casuística, não configurando cerceamento de defesa o entendimento pela sua desnecessidade. Precedentes.

3.2. A apresentação do título executivo extrajudicial original depende de alegações motivadas e indícios de adulteração, o que deixou de ser analisado por inércia do embargante quanto ao pagamento dos honorários periciais.

4. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.

5. Não se mostra presente a litispendência quando inexiste identidade entre as partes, entre os pedidos ou causa de pedir.

5.1. As Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais têm competência prevista expressamente na Lei no 11.697/2008 para o julgamento das ações executivas fundadas em título extrajudicial.

6. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.

6.1. Na hipótese dos autos, a matéria de direito, deve ser realizada através de prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

7. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada.

8. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi.

8.1. Embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não aconteceu.

9. Cabe a quem alega demonstrar elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada à nota promissória.

9.1. No presente caso, o embargante não apresentou nenhum indicativo de que a nota promissória foi emitida como garantia de outro contrato, conservando, portanto, a sua exequibilidade.

10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, não provido.